Tribunal: CARF
Processo: 10860.720261/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720261/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.153 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
WOODVALE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição, o valor da participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada aos segurados empregados,
em desacordo com a legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS.
VEDAÇÃO. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é
competente para afastar a aplicação de normas legais e regulamentares sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e
na parte conhecida, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720261/2012-15
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.153 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720261/2012-15

01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 27/02/2012, e levado à ciência do
sujeito passivo em 01/03/2012 mediante cientificação pessoal de seu representante
legal, composto pelos seguintes Autos de Infração – AI:
- Debcad 37.353.593-7 – destinado ao lançamento das contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais, incluindo
transportadores rodoviários autônomos, as quais não foram retidas nem recolhidas
pela autuada. O crédito tributário lançado totaliza o valor de R$ 6.831,02 (seis mil,
oitocentos e trinta e um reais e dois centavos), incluindo o valor principal, juros e
multa de ofício.
- Debcad 37.353.594-5 – destinado ao lançamento das contribuições devidas pela
empresa a outras entidades e fundos – Terceiros (Salário-Educação, INCRA,
SEST/SENAT, SENAI, SESI e SEBRAE). O crédito tributário lançado totaliza o valor de
R$ 1.872,36 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), incluindo
o valor principal, juros e multas de ofício e de mora.
Conforme o Relatório Fiscal, na competência 09/2008, a autuada pagou a seus
empregados Participação nos Lucros e Resultados – PLR em desacordo com as
disposições contidas na Lei 10.101/2000, pois, a empresa não comprovou a existência
de acordo firmado com os trabalhadores. Assim, estando em desacordo com o citado
diploma legal, esta verba integra o salário-de-contribuição, conforme artigo 28, § 9o
“j” da Lei 8.212/91.
Esclarece que a convenção coletiva apresentada, apenas possui cláusula determinando
o pagamento da PLR, porém, este instrumento normativo não apresenta os elementos
exigidos pela legislação.
02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição, o valor da participação nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada aos segurados empregados, em desacordo com a
legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.153 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720261/2012-15

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais o contribuinte alega que houve o acordo com o
sindicato e que o instrumento formalizado está de acordo com a legislação e que eventual
exigência de regras claras não lhe cabe. Ainda trata da inconstitucionalidade da cobrança do
Sebrae sendo esse o relatório do necessário.
06 – Em relação ao instrumento formalizado junto ao sindicato é necessário
conforme a legislação, que haja, para fruição da respetiva isenção de regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade
da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo” (Lei n° 10.101/2000, artigo
2o, § 1o).
07 – De acordo com a decisão de piso ela diz:
A convenção coletiva trazida aos autos não atende esse requisito legal, pois dispõe
apenas da maneira como deve ser conduzida a negociação entre as empresas e os
trabalhadores, mas não estabelece qualquer regra relativa ao programa a ser instituído
em cada empresa.
Isto resta bem claro no texto transcrito no Relatório que precede o presente Voto. Na
cláusula 77a do referido instrumento normativo foram estabelecidas regras para a
negociação, etapa anterior que tratou das diretrizes a serem observadas. Mas o passo
seguinte - criar efetivamente o programa – não foi dado. Inexiste, portanto, instrumento
de pactuação de programa de PLR que traga regras claras e objetivas, conforme exigido
por lei, de modo que está correto o entendimento fiscal, não havendo que se retificar o
lançamento efetuado.
08 – Portanto, não havendo afastado o ônus probatório, não há outra alternativa
senão negar provimento ao recurso em que pese as razões apresentadas.
09 – Outrossim, em relação ao argumento de inconstitucionalidade, aplicável ao
caso os termos da Súmula Carf no 02 pelo não conhecimento dessa matéria:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
10 - Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso apenas quanto ao tema de
PLR e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.153 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720261/2012-15

Fl. 254
DF CARF MF
Original